Tribunal: TCU
Processo: 004.953/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1581/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.953/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alison Ferreira da Silva (XXX.304.704-XX); Bruno Soares Brandao Morais (XXX.591.601-XX); Caio Gomes Macedo Matos (XXX.241.112-XX); Clearco Ferreira Castro Neto (XXX.402.252-XX); Francisco Nicolas Lopes da Silveira (XXX.876.083-XX); Junior Souza Santos (XXX.505.401-XX); Reginaldo da Silva Santiago Filho (XXX.753.683-XX); Tharyk Enzo Brito Nunes (XXX.026.702-XX); Victor Igor Carvalho de Araujo (XXX.499.304-XX); Vyctor Luan de Faria Ferreira (XXX.658.461-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.